Tribunal: TJSP
Processo: 1044284-70.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Rescisão contratual. Alegada contradição e erro material no decisum no que concerne ao reconhecimento simultâneo da impossibilidade de perda total das prestações e do direito autônomo da vendedora de indenização pelo tempo de fruição. Com a devolução das parcelas pagas, perde-se a causa jurídica da ocupação, então correspondente à contrapartida financeira recebida desde

Ementa:
Embargos de declaração. Rescisão contratual. Alegada contradição e erro material no decisum no que concerne ao reconhecimento simultâneo da impossibilidade de perda total das prestações e do direito autônomo da vendedora de indenização pelo tempo de fruição. Com a devolução das parcelas pagas, perde-se a causa jurídica da ocupação, então correspondente à contrapartida financeira recebida desde o momento da imissão. Vícios inexistentes. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044284-70.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante GISA PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA - ME, é embargado AGROSETA
AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044284-70.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21.404
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1044284-70.2018.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: GISA PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA ME
Embargada: AGROSETA AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES
LTDA.
Juíza: Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Voto n. 21.404

Embargos
de
declaração.
Rescisão
contratual.
Alegada contradição e erro material no decisum no que
concerne ao reconhecimento simultâneo da impossibilidade de
perda total das prestações e do direito autônomo da vendedora
de indenização pelo tempo de fruição. Com a devolução das
parcelas pagas, perde-se a causa jurídica da ocupação, então
correspondente à contrapartida financeira recebida desde o
momento da imissão. Vícios inexistentes. Real inconformismo.
Pretensão
de
rediscussão
de
matéria
já
apreciada.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e
fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a
dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 273/287) que deu parcial provimento
a recursos de apelação interpostos em ação de rescisão de compromisso de
compra e venda. Sustenta a embargante, em sua irresignação, que houve erro
material no acórdão na parte em que trata da indenização por tempo de
fruição, em que faltou parágrafo costumeiramente utilizado (“assim, ademais
dos 20% fixados que devem ser abatidos do importe a devolver”), tanto que
determinada dupla incidência de correção sobre a mesma verba. Defende que,
ao contrário do consignado, nunca esteve em mora com relação às prestações
do contrato, incorrendo o acórdão em contradição ao reconhecer a vedação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044284-70.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21.404
3
perda total das prestações ao mesmo tempo em que admite a incidência de
taxa de ocupação, tornando-a devedora. Busca prequestionar a matéria
discutida, asseverando que houve afronta à Súmula 543 do Superior Tribunal
de Justiça, ao art. 413 do CC, aos arts. 51, II, IV, §1o, II e III, 53, caput e 54,
§2o, do CDC e ao art. 489, IV, V e VI do CPC.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, contradição
ou erro material a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, relevante ao deslinde
para definir suas consequências a iniciativa resolutória da adquirente,
retratando-se de contratação que é irretratável. Ou, se se preferir, postulando a
resolução ao fundamento de que não teria condições de continuar honrando
as prestações, dá-se real inadimplemento antecipado, portanto ainda estivesse
até então adimplemente. Este o pano de fundo da possibilidade reconhecida
ao adquirente de resolver o contrato, até mesmo quando está inadimplente.
Tal o sentido da Súmula 1 deste Tribunal e o que se quis referir no acórdão
embargado.
Dito de outro modo, incontroversa a
dissolução por iniciativa da autora antes da quitação do preço, o acórdão não
afirmou que a embargante estivesse inadimplente com as parcelas já até então
vencidas, senão que, em geral, o comprador, até mesmo se e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044284-70.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21.404
4
inadimplente quer dizer, inadimplente ou não , pode pedir a rescisão e
reclamar a devolução das parcelas, malgrado com as consequências próprias
afetas a quem pretende se desvincular de contrato obrigatório.
Pois
uma
das
consequências
é
que,
dissolvido o contrato, e mesmo tenha o adquirente direito à devolução das
parcelas pagas, para evitar abusividade e enriquecimento sem causa, deve ver
delas descontado valor ressarcitório ao alienante, fixado no caso em 20% do
total das prestações quitadas. Tal a orientação sumulada neste Tribunal, como
acima se viu, e também na Corte Superior (Súmula 543 do STJ).
Corresponde à consideração dos artigos 53 do CDC e 413 do CC no sentido
de que a perda completa (ou excessiva) significaria apenamento por cláusula
abusiva, mas ao mesmo tempo em que, por conta da iniciativa da dissolução,
alguma perda se deve determinar ao adquirente. Insista-se: de quem provinda
a iniciativa resolutória, sem inadimplemento da outra parte.
Assim dissolvido o contrato, com devolução
mitigada das parcelas, e porque as partes são respostas no estado em que
antes se encontravam, resta a questão da disponibilidade que teve o
adquirente da coisa, e que não se entendeu coberta pela menor perda
determinada das prestações pagas. É dizer, se ao adquirente se devolvem as
prestações, passa a faltar causa à ocupação ou à disponibilidade da coisa
desde a imissão. Daí a chamada taxa de ocupação, saliente-se, expressamente
referida na Súmula 1 deste Tribunal e, frise-se, justamente sem prejuízo do
ressarcimento das perdas do alienante. Tal exatamente o que o acórdão
explicitou, sem qualquer erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044284-70.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21.404
5
E nem houve qualquer distinção de sentido
entre o acórdão embargado e o outro precedente de mesma relatoria citado
pela embargante (de resto, o que nem autorizaria os embargos, porque os
ampara a contradição endógena do decisum). Em ambos os casos decidiu-se
pela retenção de 20% das parcelas pagas, mais o valor apurado a título de
taxa de ocupação. Conforme a propósito se consignou: “razão assiste à ré no
tocante à taxa de fruição, que, realmente, deverá incidir pelo tempo
requerido (...) desde que as parcelas de outra parte se devolvem, posto que
com dedução. E sem as prestações, desde a imissão se suprime a causa
jurídica da ocupação”.
Ainda em outras palavras, sem a taxa de
ocupação, e uma vez devolvidas as parcelas, embora com retenção, mas de
não mais de 20%, todo o tempo de ocupação ou disponibilidade da coisa
ficaria sem pagamento. Aí o enriquecimento sem causa.
E também por isso que, conforme a extensão
deste tempo de ocupação ou disponibilidade da coisa, confrontada com o
montante das parcelas pagas, efetivamente pode o adquirente no mecanismo
de reposição das partes ao estado anterior ao contrato desfeito remanescer
devedor. A despeito da devolução de parcelas, pode, no saldo final a
compensar, ter débito a pagar, por conta do tempo de ocupação. Não há aí
qualquer contradição.
Nem ela se haure dos precedentes citados e
que a embargante aponta tratar-se de casos de imissão de posse depois de
consolidação de propriedade fiduciária. A citação foi para identicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044284-70.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21.404
6
indicar devida a taxa de ocupação, à razão de 0,5%, quando haja posse da
coisa por anterior adquirente que, em virtude de sua conduta, vê o contrato
dissolvido e a coisa devolvida.
Quanto à correção monetária, não há
qualquer bis in idem. Como a taxa de ocupação é devida mês a mês, então sua
base de cálculo, que é o valor do contrato, deve ir sendo atualizada do mesmo
modo, mês a mês, e o resultado de 0,5% de novo, em cada mês será
atualizado desde então.
De
resto,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044284-70.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21.404
7
preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP,
EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl
992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator